Tribunal: TJES
Processo: 0000684-53.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000684-53.2024.8.08.0011
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Recorrente: Juliara Almeida da Silva
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer
"""

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MULTA E JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Juliara Almeida da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que a condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 50 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, aplicação da minorante do art. 29, §1º, do Código Penal, afastamento da majorante do concurso de pessoas, exclusão da pena de multa e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
I. Verificar se há elementos suficientes para sustentar a condenação da recorrente;
II. Avaliar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância da ré, com aplicação da causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP;
III. Analisar se a majorante do concurso de pessoas deve ser afastada;
IV. Examinar os pedidos de exclusão da pena de multa e concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado restaram comprovadas por meio do conjunto probatório, especialmente o depoimento da vítima e a apreensão dos bens subtraídos em posse dos agentes.
4. A recorrente teve participação ativa na empreitada criminosa, conduzindo a motocicleta subtraída e empreendendo fuga com o corréu, o que configura coautoria e justifica a manutenção da majorante do concurso de pessoas.
5. A tese de participação de menor importância foi corretamente afastada, pois a atuação da ré não se revelou secundária ou acessória, sendo essencial para a consumação do delito.
6. A pena de multa foi corretamente aplicada nos termos do art. 49 do Código Penal, sendo a alegação de hipossuficiência questão a ser examinada no juízo da execução.
7. De igual modo, o pedido de justiça gratuita deve ser apreciado na fase de execução penal, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"É legítima a manutenção da majorante do concurso de pessoas quando demonstrada a colaboração ativa da ré na prática do roubo, com divisão de tarefas e fuga conjunta com o comparsa."

"A participação relevante da agente no crime afasta a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal."

"A pena de multa e os pedidos de justiça gratuita devem ser analisados no juízo da execução penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 29, caput e §1º, e 157, §2º, II; art. 49.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCr 0005760-49.2021.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, publ. 11/04/2024;
TJES, ApCr 035200062616, Rel. Adalto Dias Tristão (substituto: Rogério Rodrigues de Almeida), 2ª Câmara Criminal, j. 21/09/2022, publ. 28/09/2022;
TJES, ApCr 0006683-6.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. José Augusto Farias de Souza, j. 05/02/2024;
TJES, ApCr 0002763-64.2022.8.08.0014, 2ª Câmara Criminal, Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 11/09/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000684-53.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIARA ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000684-53.2024.8.08.0011
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Recorrente: Juliara Almeida da Silva
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer
"""

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MULTA E JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Juliara Almeida da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que a condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 50 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, aplicação da minorante do art. 29, §1º, do Código Penal, afastamento da majorante do concurso de pessoas, exclusão da pena de multa e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
I. Verificar se há elementos suficientes para sustentar a condenação da recorrente;
II. Avaliar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância da ré, com aplicação da causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP;
III. Analisar se a majorante do concurso de pessoas deve ser afastada;
IV. Examinar os pedidos de exclusão da pena de multa e concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado restaram comprovadas por meio do conjunto probatório, especialmente o depoimento da vítima e a apreensão dos bens subtraídos em posse dos agentes.
4. A recorrente teve participação ativa na empreitada criminosa, conduzindo a motocicleta subtraída e empreendendo fuga com o corréu, o que configura coautoria e justifica a manutenção da majorante do concurso de pessoas.
5. A tese de participação de menor importância foi corretamente afastada, pois a atuação da ré não se revelou secundária ou acessória, sendo essencial para a consumação do delito.
6. A pena de multa foi corretamente aplicada nos termos do art. 49 do Código Penal, sendo a alegação de hipossuficiência questão a ser examinada no juízo da execução.
7. De igual modo, o pedido de justiça gratuita deve ser apreciado na fase de execução penal, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"É legítima a manutenção da majorante do concurso de pessoas quando demonstrada a colaboração ativa da ré na prática do roubo, com divisão de tarefas e fuga conjunta com o comparsa."

"A participação relevante da agente no crime afasta a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal."

"A pena de multa e os pedidos de justiça gratuita devem ser analisados no juízo da execução penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 29, caput e §1º, e 157, §2º, II; art. 49.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCr 0005760-49.2021.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, publ. 11/04/2024;
TJES, ApCr 035200062616, Rel. Adalto Dias Tristão (substituto: Rogério Rodrigues de Almeida), 2ª Câmara Criminal, j. 21/09/2022, publ. 28/09/2022;
TJES, ApCr 0006683-6.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. José Augusto Farias de Souza, j. 05/02/2024;
TJES, ApCr 0002763-64.2022.8.08.0014, 2ª Câmara Criminal, Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 11/09/2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000684-53.2024.8.08.0011

APELANTE:
Juliara Almeida da Silva

APELADO:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme relatado, os presentes autos referem-se ao recurso de Apelação Criminal interposto por JULIARA ALMEIDA DA SILVA, inconformada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 13232403), que a condenou nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais lançadas sob o Id. 13232426, a defesa pugna, em sede principal, pela absolvição da apelante sob a alegação de insuficiência probatória a embasar o decreto condenatório. Rejeitada a tese absolutória, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no §1º do art. 29 do Código Penal, alegando participação de menor relevância, bem como o afastamento da majorante do concurso de pessoas, inserta no inciso II, §2º, do art. 157 do mesmo diploma legal. Pleiteia, ainda, a exclusão da pena de multa e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público, em contrarrazões lançadas no Id. 13232429, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a higidez da sentença proferida.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer exarado no evento nº 13597340, também opina pelo improvimento do apelo, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Primeiramente, trago ao contexto os fatos articulados na denúncia e que restaram assim confeccionados pelo Ministério Público.

[...] no dia 23 de setembro de 2024, por volta das 05h02min, na Rua Ruth Hortência Alves, próximo ao n.º 09, bairro Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim, a recorrente, juntamente a Thiago Machado Pinheiro, previamente ajustados e em união de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo coisa móvel alheia, a saber, 01 (uma) motocicleta marca Honda, modelo 125, cor cinza, placa MTG0928; 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi, modelo REDMI, e 01 (um) capacete de cor vermelha, pertencentes à vítima Cleiziano Pinto do Nascimento, conforme Auto de Apreensão de fl. 37 - ID 51440408 e Auto de Restituição e Entrega de fl. 40 - ID 51440408.

Segundo consta, a vítima estava no bairro Guandu, a bordo da motocicleta Honda, modelo 125, cor cinza, placa MTG0928, oportunidade em que foi abordada pelo Denunciado THIAGO. Na ocasião, o citado Denunciado mostrou à vítima um simulacro de arma de fogo que trazia junto a cintura e disse que iria matá-la, momento em que exigiu que descesse do veículo e lhe entregasse o capacete que usava e o aparelho celular que possuía.

Em prosseguimento, a vítima, gravemente ameaçada, desceu da motocicleta e entregou os bens exigidos, instante em que o Denunciado THIAGO chamou pela recorrente JULIARA, que caminhava próxima ao local e acompanhava toda a empreitada criminosa. No ato, a Denunciada JULIARA subiu no veículo e juntamente com o Denunciado THIAGO empreenderam fuga.

Realizado patrulhamento pelo local, a motocicleta foi identificada e implementada a abordagem dos seus ocupantes, identificados como JULIARA ALMEIDA DA SILVA e THIAGO MACHADO PINHEIRO, ora Denunciados. Com o Denunciado THIAGO, condutor da motocicleta, os agentes apreenderam um simulacro de arma de fogo e o aparelho celular marca Xiaomi. Por seu turno, com a Denunciada JULIARA os policiais apreenderam um segundo simulacro de arma de fogo, do tipo pistola, de cor preta.

AUTORIA

Inicialmente, observo que a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram amplamente demonstradas por meio do conjunto probatório colhido na fase inquisitorial e em juízo, em especial pelo depoimento coerente e firme da vítima, corroborado pelas provas materiais constantes dos autos.

No que tange à autoria imputada à ora apelante, JULIARA ALMEIDA DA SILVA, esta restou evidenciada a partir do reconhecimento formal realizado pela vítima, que não apresentou dúvidas quanto à identidade dos envolvidos, bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a abordagem dos acusados instantes após a prática do delito, ocasião em que foram apreendidos os bens subtraídos e dois simulacros de arma de fogo, cada um em posse de um dos agentes.

Sobre o ponto, a jurisprudência é pacífica quanto à suficiência da palavra da vítima, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em apreço:

"Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ." (TJES; ApCr 0005760-49.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; publ. 11/04/2024).

CONCURSO DE PESSOAS

Quanto ao concurso de pessoas, a alegação de que a apelante não teve participação efetiva ou relevante na empreitada criminosa mostra-se infundada. Os relatos constantes nos autos revelam que ela não apenas acompanhava o corréu no momento da abordagem à vítima, mas participou diretamente da ação delituosa, especialmente ao adentrar na motocicleta subtraída e empreender fuga com os bens, instantes após o comando do corréu. Tal conduta demonstra clara adesão à prática criminosa, caracterizando-se como coautoria nos termos do art. 29 do Código Penal.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido, reiteradamente, a incidência da majorante do concurso de pessoas quando comprovada a colaboração ativa e indispensável entre os agentes:

EMENTA PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. ATUAÇÃO DO COMPARSA QUE ASSISTIU A EMPREITADA CRIMINOSA E EMPREENDEU EM FUGA APÓS A SUBTRAÇÃO DO BEM. COAUTOR. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 2. 3. A razão de ser da causa de aumento do concurso de pessoas no crime de roubo reside no fato de que, em concurso, há um maior poder intimidatório dos agentes a fim de que a vítima seja compelida a entregar o bem, sendo assim, aquele que serve de “vigia” do crime é considerado coautor e não mero partícipe, eis que essencial para o sucesso da empreitada criminosa. 4. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022) 5. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 30/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0010895-52.2015.8.08.0048 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Assim, rejeita-se o pedido de afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

No que tange à tese de menor importância da participação da recorrente, esta também não merece prosperar. A aplicação da causa de diminuição prevista no §1º do art. 29 do Código Penal pressupõe a demonstração inequívoca de que a participação do agente foi de menor relevância para o sucesso da empreitada criminosa. Contudo, os elementos colhidos nos autos evidenciam que a apelante teve atuação significativa, tendo facilitado a fuga do corréu e colaborado ativamente para a consolidação do resultado delitivo. Sua conduta, portanto, não se reveste de caráter acessório ou secundário, afastando a incidência da benesse legal.

A conclusão externada está de acordo com o entendimento desta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO CORRETA. COAUTORIA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. 3. Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), pois o acusado participou ativamente do crime, já que tomou posse da bicicleta roubada e empreendeu fuga, a revelar que a sua atuação foi decisiva para consumação do fato criminoso, situação que caracteriza a coautoria. Precedente do TJES. 4. Recurso desprovido.
Data: 05/Feb/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0006683- 6.2022.8.08.0024 Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

PENA DE MULTA

Em relação à pena de multa, também não assiste razão à apelante. A sua fixação, nos termos do art. 49 do Código Penal, é obrigatória e proporcional à pena privativa de liberdade. Ademais, a alegação de hipossuficiência econômica da ré deve ser aferida pelo Juízo da Execução Penal, momento processual adequado para o exame da possibilidade de parcelamento, suspensão ou até mesmo isenção, conforme entendimento sedimentado pelo STJ:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. BALIZAS ‘MOTIVOS’ E ‘CIRCUNSTÂNCIAS” NEGATIVAS. REGIME INICIAL. CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. 2. 3. 4. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência do réu. Precedente do STJ. 5. Recurso improvido.
Data: 11/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0002763-64.2022.8.08.0014 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

No mesmo sentido, é a questão da justiça gratuita, cuja competência para análise também se insere na seara do Juízo de Execução, conforme orientações doutrinárias e jurisprudenciais majoritárias.

Diante do exposto, REJEITO todas as teses defensivas suscitadas, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em todos os seus termos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.